Tribunal: TJDFT
Processo: 0749645-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749645-78.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DANIEL MANCANO MELHADO AGRAVADO: RG2 SERVICOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS LTDA, RAFAEL CARDOSO DE ANDRADE, ANDRADE &amp; MARINHO CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME DESPACHO O comprovante de pagamento (id 53635611 – p. 2) não possui autenticação bancária, data de recolhimento, nem a representação numérica do código de barras da “Guia de Custas e Emolumentos/Guia recurso - 1a Instância - Agravo de Instrumento” (p. 1). Assino aos agravantes o prazo de cinco dias para comprovar o preparo ou efetuá-lo em dobro, caso ainda não tenha sido realizado, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 24 de novembro de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR